Tribunal: TJMT
Processo: 1003263-98.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003263-98.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDRADE DA SILVA FERNANDES - CPF: 048.473.701-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX RUPE DOS SANTOS - CPF: 965.304.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEDNER MENDES ARAUJO - CPF: 942.709.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crimes de trânsito e desobediência. Demonstração de perícia em veículo automotor. Direção perigosa sem habilitação. Velocidade incompatível com a segurança. Desobediência à ordem policial. Condutas autônomas. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por demonstração de perícia em manobra de veículo automotor gerando perigo de dano [sem habilitação], direção perigosa sem a devida permissão ou habilitação, trafegar em velocidade incompatível com a segurança e desobediência, em concurso material, a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, visando a absolvição.

II. Q
uestão em discussão

Há 3 (três) questões: 1) configuração de
bis in idem
entre a demonstração de perícia em manobra não permitida e direção perigosa sem habilitação; 2) provas insuficientes para comprovar a conduta de trafegar em velocidade incompatível com a segurança; 3) atipicidade da conduta da desobediência,

III.
Razões de decidir

1.
O c. STJ possui entendimento de que, “
para a tipificação do delito previsto no art. 308 do CTB, não se exige que a conduta resulte em risco efetivo para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo abstrato à segurança coletiva no trânsito”
.

2.
A “manobra perigosa” é caracterizada por “
atos [...] que fogem da normalidade da condução do veículo, com cunho exibicionista, tendo como elemento inerente o risco de causar um acidente com a manobra realizada, como a conduta conhecida como ‘cavalo-de-pau’, conduzir o carro sob duas rodas, arrancadas bruscas e repentinas com a finalidade de ‘cantar pneu’,
andar com a motocicleta empinada
, sob apenas a roda traseira, entre outros”
(HABIB, Gabriel. Leis Penais Especiais - Volume Único. 13. ed. São Paulo: JusPodivm, 2023, p. 113).

3.
Para a configuração desse crime,
“faz-se necessário que o agente criminoso dirija veículo automotor, em via pública,
sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação
ou, ainda, se cassado o direito de dirigir,
gerando perigo de dano
”.

4.
“[...]
comprovado que o réu conduziu veículo sem habilitação e, conquanto não seja necessária a existência de dano concreto para a caracterização do crime previsto no artigo 309, da Lei de Trânsito, mas, sim, da possibilidade de causar dano concreto às vítimas e à coletividade, ante a direção de veículo automotor por condutor não habilitado, deve ser mantida a condenação
”

5.
“[...]
tratam-se de delitos autônomos, com elementares diferentes e que tutelam bem jurídicos distintos. Enquanto o crime do artigo 308 do Código de Trânsito condena a prática de manobra automobilística não permitida, o crime do artigo 309, do mesmo Código, pune a conduta de conduzir veículo em via pública sem permissão ou habilitação, causando risco de dano a terceiros
”.

6.

“
Considerando que a prática de manobras arriscadas em via pública e a falta de habilitação para direção são delitos distintos, que atingem bens jurídicos diversos, de naturezas diferentes e praticados de forma totalmente autônoma, não há dupla punição na caracterização de ambos ao mesmo tempo, impondo-se a adoção do concurso material em casos que tais”.

7.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que, para caracterização desse crime,
“não se exige dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito”
, bastando a comprovação de tráfego em velocidade incompatível com a segurança “
onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano”
.

8.
“Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas, resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro.”

9.
O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
.

10.
A desobediência “
consuma-se com o não acatamento voluntário de ordem legal; a ordem foi clara, legítima e emanada por agentes no exercício do policiamento ostensivo, e o apelante a descumpre conscientemente ao fugir e tentar frustrar a abordagem
”.

11. "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

12.

“Descabida a absolvição por atipicidade da conduta quando constatado nos autos que o agente avistou a viatura da polícia militar e não acatou a ordem de parada emanada pelos agentes públicos em exercício de policiamento ostensivo [...]”
.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.

Não há bis in idem entre os crimes dos arts. 308 e 309 do CTB, por se tratarem de condutas autônomas com elementares e bens jurídicos distintos.

2.
O crime previsto no art. 311 do CTB prescinde de resultado danoso, bastando a demonstração de tráfego em velocidade incompatível com a segurança em local com concentração de pessoas.

3.

A fuga diante de ordem de parada legal, emanada por policial em serviço, configura desobediência penalmente típica nos termos do art. 330 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 308, 309, 311; CP, art. 330, caput; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.852.303/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 28.02.2020; STJ, HC 356.554/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 23.05.2017; STJ, AgRg no REsp 1.799.594/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Tema 1060, 25.06.2019; TJMT, AP nº 1004296-06.2021.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 22.05.2023; TJMT, AP nº 1000077-44.2022.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 18.07.2023; TJMT, AP nº 1005988-95.2022.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 20.09.2025.

Doutrina relevante citada
: HABIB, Gabriel. Leis Penais Especiais - Volume Único. 13. ed. São Paulo: JusPodivm, 2023, p. 113

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003263-98.2023.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): ANDRADE DA SILVA FERNANDES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANDRADE DA SILVA FERNANDES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe n° 1003263-98.2023.8.11.0013), que o condenou por demonstração de perícia em manobra de veículo automotor gerando perigo de dano [sem habilitação], direção perigosa sem a devida permissão ou habilitação, trafegar em velocidade incompatível com a segurança e desobediência, em concurso material, a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa - arts. 308, 309 e 311, todos do CTB; art. 330,
caput
, c/c art. 69, ambos do CP - (ID 304417386).

O apelante sustenta que: 1) “
a conduta do apelante de dirigir perigosamente foi o mesmo fato que configurou a elementar do risco no crime do art. 308
”, a caracterizar
bis in idem
; 2) as provas seriam insuficientes para comprovar a conduta de trafegar em velocidade incompatível com a segurança; 3) o ato de
“resistir passivamente à prisão”, como a simples fuga
” afasta a tipicidade da conduta da desobediência.

Requer o provimento para que seja absolvido dos crimes (ID 304417387).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 302224375).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal. Crimes de trânsito. Realização de exibição de veículo automotor (art. 308 do CTB). Condução de veículo sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB). Trafegar em velocidade incompatível (art. 311 do CTB). Crime de desobediência (art. 330 do CP). Condenação. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Não há bis in idem entre as condutas do artigo 308 e do artigo 309 do CTB. Condutas distintas e autônomas. Parecer pelo desprovimento do recurso.
” (Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 309724896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Dos Artigos 308, 309 e 311, Código de Trânsito Brasileiro

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 12 de maio de 2023, por volta das 17h55min, em via pública, localizada na Rua dos Cajueiros, n.º 102, Conquista D’Oeste/MT, Andrade da Silva Fernandes, com consciência e vontade, sem possuir Permissão ou Habilitação para dirigir, participou, na direção de veículo automotor, de demonstração de perícia em manobra de veículo, não autorizada pela autoridade competente, ao empinar uma motocicleta nas vias públicas, gerando situação de risco à incolumidade pública. Na ocasião, trafegou em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de local onde havia grande movimentação.

1.2) Do Crime de Desobediência

Infere-se, ademais, que nas mesmas condições de tempo e local acima mencionadas, Andrade da Silva Fernandes, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal perpetrada por funcionário público (Policial Militar). [...]

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Andrade da Silva Fernandes, vez que, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, incorreu nas seguintes condutas delitivas (i) art. 308, caput, da Lei Federal n.º 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro); (ii) art. 309, caput, da Lei Federal n.º 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro); (iii) art. 311, caput, da Lei Federal n.º 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro); e (iv) artigo 330, caput, do Código Penal.”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça - ID 304417358)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade e autoria dos delitos encontram-se devidamente comprovadas pelo Inquérito Policial, depoimentos prestados em sede policial, judicial, relatório e confissão parcial do réu. [...]

DOS CRIMES DOS ARTIGOS 308, 309 E 311, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

Depreende-se das provas acostadas aos autos – preliminares e judiciais – que durante rondas, os agentes policiais visualizaram o réu realizando exibição/demonstração de perícia (empinando motocicleta), ação geradora de risco à incolumidade pública ou privada.

Na mesma situação, o réu estaria pilotando a motocicleta em velocidade incompatível com a segurança em locais de grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano, ainda mais por se tratar de horário relativo à saída escolar e de retorno do trabalho (17h às 18h).

Ademais, também foi constatado pelos agentes policiais que o réu não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os agentes policiais relataram que durante as rondas avistaram o réu empinando uma motocicleta, momento este em que realizaram seu acompanhamento fazendo uso de sinais luminosos e sonoros para que viesse a parar, todavia, o réu continuou, estando a aproximadamente uns 60 ou 70km/h, cruzando placas de trânsito e rampando quebra-molas. Quando conseguiram realizar a abordagem, na Rua dos Cajueiros, verificaram que Andrade da Silva Fernandes não possuía CNH. [...]

Pois bem.

O fato de ambos os delitos estarem, de certa forma, atrelados a uma geração de dano não implica em ocorrência de bis in idem, tendo em vista a completa distinção nas condutas.

O artigo 308 versa sobre o chamado “exibicionismo” em veículo automotor, sendo o caso dos autos a prática de “empinar” motocicleta. O artigo 309 é específico sobre a direção de qualquer veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação (CNH), sendo por óbvio que uma pessoa não habilitada gera risco de dano durante todo o percurso percorrido, ainda mais quando não respeitadas as sinalizações de trânsito como limites de velocidade. [...]

Por fim, quanto ao artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, diante do firme relato dos agentes policiais que possuem fé-pública, vejo estar devidamente comprovada a existência de risco na conduta do réu em trafegar com velocidade incompatível em local que haja grande movimentação ou concentração de pessoas, sendo delineado pelos agentes policiais que era horário de pico em que crianças estavam saindo das escolas e pessoas retornavam do trabalho. Ainda foi dito que o réu passou pela praça pública, local em que há grande fluxo de pessoas. Posto isso, ante as provas incontestáveis sobre os fatos, a condenação é medida impositiva.

DO CRIME DO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL

A desobediência a ordem legal de funcionário público (agente policial) está devidamente comprovada pelas provas acostadas aos autos.

Os agentes que participaram da ocorrência relataram que deram os sinais luminosos e sonoros da viatura policial, todavia, o réu não obedeceu, continuando a pilotar em alta velocidade, não respeitando as sinalizações de trânsito do local como placas de pare, quebra-molas e limite de velocidade. Ademais, em que pese a negativa do réu quanto ao fato, sua versão encontra-se isolada nos autos, não havendo elementos que possam sustenta-la.

3. DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR ANDRADE DA SILVA FERNANDES, já qualificado nos autos, à pena prevista para os crimes no artigo 308, 309 e 311, todos da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e artigo 330, caput, do Código Penal. [...]”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 304417385)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Alex Rupe dos Santos, policial militar (fls. 14), Kledner Mendes Araujo, policial militar (fls. 18), e interrogado ANDRADE DA SILVA FERNANDES, apelante (fls. 23).

Na audiência de instrução, colheram-se os depoimentos dos policiais militares e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 304417384).

Dito isso, vejamos os crimes separadamente:

Da demonstração de perícia em manobra de veículo automotor gerando perigo de dano [CTB, art. 308]:

Extraem-se das declarações dos policiais militares [Alex Rupe dos Santos e Kledner Mendes Araujo], tanto na Delegacia de Polícia, quanto em Juízo, que em 12.5.2023, por volta das 17h55min, durante patrulha de rotina, visualizaram ANDRADE DA SILVA FERNANDES [apelante] “
empinando
” uma motocicleta, marca Honda, modelo CG 160, placa “QBN1G30”, por, aproximadamente, “
trezentos, quatrocentos metros
”, motivo pelo qual realizaram acompanhamento até a abordagem.

O apelante, na audiência de instrução, admitiu ter realizado a manobra com a motocicleta [“
eu estava pilotando uma moto e pratiquei uma manobra com essa moto na entrada da cidade [...] eu confirmo que estava empinando a moto
”].

O c. STJ possui entendimento de que, “
para a tipificação do delito previsto no art. 308 do CTB, não se exige que a conduta resulte em risco efetivo para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo abstrato à segurança coletiva no trânsito”
(AgRg no REsp n. 1.852.303/ES, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma - 28.2.2020).

Anote-se que a “manobra perigosa” é caracterizada por “
atos [...] que fogem da normalidade da condução do veículo, com cunho exibicionista, tendo como elemento inerente o risco de causar um acidente com a manobra realizada, como a conduta conhecida como ‘cavalo-de-pau’, conduzir o carro sob duas rodas, arrancadas bruscas e repentinas com a finalidade de ‘cantar pneu’,
andar com a motocicleta empinada
, sob apenas a roda traseira, entre outros”
(HABIB, Gabriel. Leis Penais Especiais - Volume Único. 13. ed. São Paulo: JusPodivm, 2023, p. 113).

Nesse contexto, há provas suficientes para a condenação do apelado por demonstração de perícia em manobra de veículo automotor.

Da direção perigosa sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação [CTB, art. 309]:

Consta dos depoimentos dos agentes policiais [Alex Rupe dos Santos e Kledner Mendes Araujo] que o apelante trafegou em velocidade incompatível com a via, empreendeu fuga “
atravessado algumas vias preferências [...] não respeitando placa, rampando quebra-molas
”. No momento da abordagem, constataram que ele não possuía carteira de habilitação.

Na fase judicial, o apelante revelou não possuir permissão ou habilitação para trafegar veículo automotor.

Para a configuração desse crime,
“faz-se necessário que o agente criminoso dirija veículo automotor, em via pública,
sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação
ou, ainda, se cassado o direito de dirigir,
gerando perigo de dano
”
(AP nº 1000533-02.2020.8.11.0052, Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal – 19.9.2025).

Em suma, os depoimentos convergentes dos agentes policiais e a confissão do apelante mostram-se suficientes para demonstrar a condução de veículo sem habilitação, gerando perigo de dano.

Com efeito, “
comprovado que o réu conduziu veículo sem habilitação e, conquanto não seja necessária a existência de dano concreto para a caracterização do crime previsto no artigo 309, da Lei de Trânsito, mas, sim, da possibilidade de causar dano concreto às vítimas e à coletividade, ante a direção de veículo automotor por condutor não habilitado, deve ser mantida a condenação
” (TJDFT, AP nº 0706391-81.2021.8.07.0014, Rel.: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 18.5.2023).

Portanto, preserva-se a condenação por direção perigosa sem habilitação.

Quanto ao
bis in idem

entre a demonstração de perícia em manobra não permitida e direção perigosa sem habilitação, o Juízo singular entendeu que: “
o fato de ambos os delitos estarem, de certa forma, atrelados a uma geração de dano não implica em ocorrência de bis in idem, tendo em vista a completa distinção nas condutas”
(Djessica Giseli, juíza de Direito – ID 304417385).

No caso, “
tratam-se de delitos autônomos, com elementares diferentes e que tutelam bem jurídicos distintos. Enquanto o crime do artigo 308 do Código de Trânsito condena a prática de manobra automobilística não permitida, o crime do artigo 309, do mesmo Código, pune a conduta de conduzir veículo em via pública sem permissão ou habilitação, causando risco de dano a terceiros
”, como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau, nas contrarrazões (Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – ID 304417391).

Em caso análogo, este e Tribunal entendeu:

“
Considerando que a prática de manobras arriscadas em via pública e a falta de habilitação para direção são delitos distintos, que atingem bens jurídicos diversos, de naturezas diferentes e praticados de forma totalmente autônoma, não há dupla punição na caracterização de ambos ao mesmo tempo, impondo-se a adoção do concurso material em casos que tais”
(AP nº 10042960620218110010, Rel.: Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal – 22.5.2023).

Nesse quadro, a alegada hipótese de
bis in idem
afigura-se improcedente.

Da direção com velocidade incompatível com a segurança onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas [CTB, art. 311]:

As declarações dos referidos policiais militares são coesas no sentido de que o apelante conduziu a motocicleta em alta velocidade, “
deveria estar a 60 ou 70km

por hora
”; em “
horário de ter muitas pessoas ali, aluno saindo de escola, por volta de 17h/18h
”.

Não bastasse, o próprio apelante declarou, em seu interrogatório em Juízo, que conduzia a motocicleta e realizou manobras enquanto “
tinha pessoas na rua
”.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que, para caracterização desse crime,
“não se exige dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito”
, bastando a comprovação de tráfego em velocidade incompatível com a segurança “
onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano”
(STJ, HC nº 356.554/RS - Rel.: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 23.5.2017).

No contexto, os depoimentos dos agentes policiais e o interrogatório do apelante, somados, são suficientes para comprovar direção com velocidade incompatível com a segurança onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas.

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas, resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro.”
(Ap nº 1000077-44.2022.8.11.0032, Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri - 18.7.2023)

Portanto, impõe-se manter a condenação do apelante pela direção perigosa (CTB, art. 311).

Da desobediência [CP, art. 330]:

Observa-se que os policiais militares, ao visualizarem o apelante “empinando” a motocicleta, emitiram ordem de parada, por sinais sonoros e iluminação de “giroflex” da viatura; o apelante não obedeceu às ordens e empreendeu fuga, conforme se extrai nas declarações coerentes dos policiais militares responsáveis pelo flagrante.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
(Tema Repetitivo nº 1060; AgRg no REsp 1.799.594/PR, Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma – j. 25.6.2019).

Em outras palavras, o referido crime “
consuma-se com o não acatamento voluntário de ordem legal; a ordem foi clara, legítima e emanada por agentes no exercício do policiamento ostensivo, e o apelante a descumpre conscientemente ao fugir e tentar frustrar a abordagem
” (TJMT, AP nº 1005988-95.2022.8.11.0045, Rel.: Des. Wesley Sanchez Lacerda – 20.9.2025).

Na essência, a fuga da polícia e o não acolhimento de ordens de parada, configura o delito de desobediência.

Frise-se que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado nº 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Descabida a absolvição por atipicidade da conduta quando constatado nos autos que o agente avistou a viatura da polícia militar e não acatou a ordem de parada emanada pelos agentes públicos em exercício de policiamento ostensivo [...]”
(AP nº 1005437-95.2020.8.11.0042, Rel.: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal - 2.7.2024; AP nº 0015768-50.2018.8.11.0002 – Rel.: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 15.12.2021)

Sendo assim, a condenação por desobediência (CP, art. 330) deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025